Tribunal: TJDFT
Processo: 0743939-66.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0743939-66.2023.8.07.0016 RECORRENTE: ROSEMEYRE APARECIDA GONTIJO RODRIGUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal – CF/88, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. ATIVIDADE EXCLUSIVA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL POR INVALIDEZ. DENOMINADOR UTILIZADO PARA CÁLCULO DOS PROVENTOS. 25 (VINTE E CINCO) ANOS. RECURSO AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os réus a pagarem em favor da parte autora a quantia R$ 12.024,76 (doze mil e vinte e quatro reais e setenta e seis centavos), atualizado desde 07/08/2023, além de condená-los na obrigação de fazer consistente na aplicação do divisor de 25 anos. Em seu recurso, os réus afirmam que a Constituição Federal não prevê a "aposentadoria especial proporcional" e que é correta a aplicação da proporcionalidade nos termos do art. 48, caput, da Lei Complementar no 769/08. Alega que tal artigo afastou a redução no tempo de idade e de contribuição para aposentadorias proporcionais dos professores da rede pública do DF. A parte autora, por seu turno, alega em seu recurso que a sentença utilizou o período de atividade correspondente a 22 anos incluindo outras atividades enquanto o correto seria de 19 anos de atividade exclusiva de magistério. Requerem a reforma da sentença. 2. Recurso dos réus próprio, tempestivo (ID 57492296) e isento de preparo. Contrarrazões da autora juntadas no ID 57493060. 3. Recurso da autora próprio, tempestivo (ID 57492304) com custas e preparo regulares (ID 57492305 - Pág. 2 e 57492306 - Pág. 2). Sem contrarrazões dos réus. 4. Preliminar de Ilegitimidade Passiva do Distrito Federal. Nos termos do art. 4o, Lei Complementar no 769 de 30 de junho de 2008 e de acordo com o § 2o do referido artigo, constitui o Distrito Federal garantidor das obrigações do IPREV/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos. No mesmo sentido, as Turmas Cíveis do TJDFT e as Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF pacificaram entendimento no sentido de que o Distrito Federal responde em caráter subsidiário pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos segurados e dependentes do IPREV/DF, posto que garantidor das obrigações deste, cabendo ao Distrito Federal fazer frente a eventual insuficiência de recursos do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal. Preliminar rejeitada. 5. Preliminar de efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, o que não se verifica no presente recurso. Preliminar rejeitada. Recebo o recurso, portanto, somente no efeito devolutivo. 6. Depreende-se dos autos que a autora atuou como professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEE/DF, com admissão em 10/10/1997 até 16/01/2017, data da sua aposentadoria por invalidez, totalizando 19 anos de atividade exclusiva de magistério (ID 57492284 - Pág. 1), sendo dispensado, para o caso, o tempo no exercício de outras atividades averbadas. 7. No julgado RE 214.852, o STF se manifestou no sentido de que a jurisprudência da Corte é pacífica no sentido de que, na aposentadoria proporcional de professores públicos que exerçam função exclusiva de magistério, os proventos deverão ser calculados com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores. A aposentadoria por invalidez segue o mesmo critério: ARE 1112960, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI; ARE 902865, Relator Min. DIAS TOFFOLI. 8. Na forma do art. 40, § 5o, da Constituição Federal, a aposentadoria especial do magistério público poderá ser concedida ao servidor, se mulher, que conte com 50 anos de idade e 25 anos de atividade exclusivamente no magistério de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. (Acórdão 1407553, 07408483620218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 9. Por ocasião da aposentadoria da autora, esta contava com 47 anos de idade e com 19 anos de exercício de atividade exclusiva de magistério (ID 57492284 - Pág. 1). Das fichas financeiras é possível deduzir que os proventos da servidora foram calculados na proporção 22/30 avos, tomando como base outras atividades averbadas e 30 anos de contribuição, enquanto o correto é o tempo exclusivo de atividade de magistério (19 anos) e o denominador de 25 anos. 10. Portanto, considerando as normas de regência e o entendimento firmado no STF, os proventos de aposentadoria da autora devem ser calculados na proporção de 19/25 avos, conferindo-lhe, portanto, a integralidade dos proventos, correspondendo a R$ 4.294,69. Dessa forma, merece parcial reforma a sentença para acolher o recurso da autora e ajustar o tempo de atividade exclusiva de magistério para 19 anos. 11. No que toca aos cálculos, conforme bem delineado na sentença, deve ser considerado o valor apresentado pelo recorrido no ID 57492288, que foi corretamente calculado, considerando a proporção de 19/25 avos, já desconsiderados os meses que se encontravam prescritos, além da retirada de meses futuros, indevidamente incluídos no cálculo da autora, uma vez que restou consignado na sentença previsão do pagamento das parcelas vincendas. 12. Recurso da autora CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Recurso dos réus CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença parcialmente reformada para ajustar o tempo de atividade exclusiva de magistério para 19 anos. Custas recolhidas pela autora. Condenados os réus, recorridos vencidos, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da condenação. 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1858069, 07439396620238070016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no DJE: 16/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATIVIDADE EXCLUSIVA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL POR INVALIDEZ. PRECRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ART. 48 DA LEI No 769/2008. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE IMPROVIDA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. SENTENÇA REFORMADA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelos requeridos com a intenção de modificar o acórdão sob alegação de haver omissão em dois pontos: prescrição da pretensão e necessidade de observância da decisão proferida pelo TJDFT no incidente de arguição de inconstitucionalidade no 0702648-51.2021.8.07.0018, em que o Tribunal considerou constitucional a regra insculpida no artigo 48, caput, da Lei Complementar no 769/2008. 2. Recurso próprio e tempestivo. 3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. 4. Com relação à prescrição não há omissão no julgado, já que não foi abordada no recurso. Todavia, por ser matéria de ordem pública, procede-se à análise: 5. Embora o ato administrativo de aposentadoria da parte recorrente tenha sido publicado em 16/01/2017, a hipótese diz respeito à prestação de trato sucessivo, haja vista o pagamento dos proventos mensais de aposentadoria, não sendo ato de efeitos concretos, de modo que o prazo prescricional se renova a cada obrigação mensal. Assim, não há que se falar em prescrição do fundo de direito, em conformidade com a Súmula 85 do STJ, nos seguintes termos: "Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação". Destaca-se precedente de alto valor persuasivo, analisando situação de servidor paradigma em situação semelhante à parte autora: (Acórdão 1244151, 07116331420188070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no PJe: 2/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Prejudicial de prescrição afastada. 6. Já com relação ao Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0702648- 51.2021.8.07.0018 constata-se a omissão apontada. Considerando que a publicação do acórdão que julgou o incidente se deu em 25/10/2023 com efeito ex tunc, cabe aplicação do entendimento nos presentes autos. 7. Afastada a inconstitucionalidade do artigo 48 da Lei Complementar Distrital no 769/2008 (acórdão n. 1751504, Conselho Especial, INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL 0702648-51.2021.8.07.0018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Relator Designado: MARIA DE LOURDES ABREU, Data da Intimação ou da Publicação no PJe: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada), a autora não tem direito ao recálculo de sua aposentadoria, a fim de que seja aplicado o divisor da aposentadoria integral (art. 40, § 5o, da CF, com redação anterior à EC no 103/19) em sua aposentadoria proporcional, assim como não tem direito à respectiva diferença salarial. 8. No que toca ao tempo de contribuição, o art. 48 da Lei no 769/2008 aduz que para o cálculo do valor inicial dos proventos proporcionais ao tempo de contribuição será utilizada fração cujo numerador será o total desse tempo, sendo claro que o tempo de contribuição deve ser o total e não o somente o da atividade exclusiva de magistério. Dessa forma, considerando a constitucionalidade do art. 48 da Lei no 769/2008, a sentença deve ser reformada e o acórdão alterado. 9. Embargos de declaração CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, passando a ementa a constar do seguinte: "JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. PRESCRIÇÃO REJEITADA. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE IMPROVIDA. ART. 48 DA LEI No 769/2008. APOSENTADORIA PROPORCIONAL POR INVALIDEZ. AFASTA A REDUÇÃO DO TEMPO DE IDADE E DE CONTRIBUIÇÃO PARA PROFESSOR. EFEITO EX TUNC. RECURSO AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os réus a pagarem em favor da parte autora a quantia R$ 12.024,76 (doze mil e vinte e quatro reais e setenta e seis centavos), atualizado desde 07/08/2023, além de condená-los na obrigação de fazer consistente na aplicação do divisor de 25 anos. Em seu recurso, os réus afirmam que a Constituição Federal não prevê a "aposentadoria especial proporcional" e que é correta a aplicação da proporcionalidade nos termos do art. 48, caput, da Lei Complementar no 769/08. Alega que tal artigo afastou a redução no tempo de idade e de contribuição para aposentadorias proporcionais dos professores da rede pública do DF. A parte autora, por seu turno, alega em seu recurso que a sentença utilizou o período de atividade correspondente a 22 anos, incluindo outras atividades, enquanto o correto seria de 19 anos de atividade exclusiva de magistério. Requerem a reforma da sentença. 2. Recurso dos réus próprio, tempestivo (ID 57492296) e isento de preparo. Contrarrazões da autora juntadas no ID 57493060. 3. Recurso da autora próprio, tempestivo (ID 57492304) com custas e preparo regulares (ID 57492305 - Pág. 2 e 57492306 - Pág. 2). Sem contrarrazões dos réus. 4. Prejudicial de prescrição. Embora o ato administrativo de aposentadoria da parte recorrente tenha sido publicado em 16/01/2017, a hipótese diz respeito à prestação de trato sucessivo, haja vista o pagamento dos proventos mensais de aposentadoria, não sendo ato de efeitos concretos, de modo que o prazo prescricional se renova a cada obrigação mensal. Assim, não há que se falar em prescrição do fundo de direito, em conformidade com a Súmula 85 do STJ, nos seguintes termos: "Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação". Destaca-se precedente de alto valor persuasivo, analisando situação de servidor paradigma em situação semelhante à parte autora: (Acórdão 1244151, 07116331420188070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no PJe: 2/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Prejudicial de prescrição afastada. 5. Preliminar de Ilegitimidade Passiva do Distrito Federal. Nos termos do art. 4o, Lei Complementar no 769 de 30 de junho de 2008 e de acordo com o § 2o do referido artigo, constitui o Distrito Federal garantidor das obrigações do IPREV/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos. No mesmo sentido, as Turmas Cíveis do TJDFT e as Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF pacificaram entendimento no sentido de que o Distrito Federal responde em caráter subsidiário pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos segurados e dependentes do IPREV/DF, posto que garantidor das obrigações deste, cabendo ao Distrito Federal fazer frente a eventual insuficiência de recursos do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal. Preliminar rejeitada. 6. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, o que não se verifica no presente recurso. Preliminar rejeitada. Recurso recebido, portanto, somente no efeito devolutivo. 7. No julgamento do INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL No 0702648-51.2021.8.07.0018, o Conselho Especial desta corte decidiu pela constitucionalidade do art. 48, caput, da Lei Complementar Distrital n° 768/2008, que afastou a redução no tempo de idade e de contribuição para aposentadorias, com proventos proporcionais, no cargo de professor da rede pública do Distrito Federal. A publicação do acórdão se deu em 25/10/2023 com efeito ex tunc, cabendo a aplicação do entendimento nos presentes autos. 8. Dessa forma, a autora não tem direito ao recálculo de sua aposentadoria, a fim de que seja aplicado o divisor da aposentadoria integral (art. 40, § 5o, da CF, com redação anterior à EC no 103/19) em sua aposentadoria proporcional, assim como não tem direito à respectiva diferença salarial. 9. No que toca ao tempo de contribuição, o art. 48 da Lei no 769/2008 aduz que para o cálculo do valor inicial dos proventos proporcionais ao tempo de contribuição, será utilizada fração cujo numerador será o total desse tempo, deixando claro tratar-se do total do tempo de contribuição e não do tempo de atividade exclusiva de magistério, o que afasta o pedido de revisão. 10. Recurso da autora CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Recurso dos réus CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Custas recolhidas pela autora. Condenada a autora/recorrida vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da condenação. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95". (Acórdão 1894514, 07439396620238070016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2024, publicado no PJe: 30/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROFESSOR. ATIVIDADE EXCLUSIVA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL POR INVALIDEZ. CÁLCULO DA PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela requerente com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver omissão e contradição no acórdão que afastou o direito vindicado pela autora com base no resultado do julgamento do incidente de arguição de inconstitucionalidade no 0702648-51.2021.8.07.0018, que alega contrariar o entendimento do STF acerca do tema. Acrescenta que incidente de arguição de inconstitucionalidade no 0702648-51.2021.8.07.0018 ainda não transitou em julgado, devendo prevalecer o entendimento do STF. 2. Recurso próprio e tempestivo (ID 62638084). Contrarrazões apresentadas (ID 62789600). 3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. 4. No caso, a matéria discutida nos autos foi julgada com base na legislação sobre o tema, qual seja, o artigo 48 da Lei Complementar Distrital no 769/2008, declarado constitucional pelo Conselho Especial desta corte, com efeito ex tunc, cabendo aplicação nos presentes autos até que sobrevenha decisão contrária por órgão superior. 5. Na verdade, pretende a embargante a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que não é devido pela via recursal eleita. Além disso, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses ou de análise de todos os dispositivos. 6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 7. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1921638, 07439396620238070016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2024, publicado no DJE: 25/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (ID 64663072). Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a impossibilidade de ser reconhecida a constitucionalidade superveniente do art. 48 da LC 768/2008. Aduz violação aos arts. 4o, § 9o, da EC n. 103/19; 6o, da EC n. 41/2003; e 5o, caput, inciso XXXV, da CF/88. Entretanto, divergir do entendimento demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inviabilizando o processamento do presente recurso, conforme teor do enunciado sumular n. 279/STF. Ademais, verifica-se que a questão de fundo apresentada no apelo é restrita ao âmbito local, sendo, assim, matéria de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, nos termos da Súmula n. 280/STF. Por fim, quanto à tese recursal lastreada no artigo 102, III, alínea “c”, denota-se que o acórdão combatido não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da CF/88. Logo, verifica-se deficiência na fundamentação do recurso nesse ponto, encontrando óbice no enunciado da Súmula n. 284 do STF. Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de novembro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal